Tribunal: TJPA
Processo: 0002161-21.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0002161-21.2020.8.14.0000

RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 00
0
2
16
1
-
21
.20
20
.8.14.0000.

R
ECORRENTE: MAR
CELO AUGUSTO SOUSA RODR
I
GUES
.

ADVOGADO:
B
E
RNARDO LIMA, OAB/PA Nº 18.913
E MANUEL ALBINO
AZEVEDO
JUNIOR OAB/PA Nº 23.221
.

RECORRIDA: DECISÃO DO EXMO. SR.
PRESIDENTE DO TJE/PA
.

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO.

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) -e RESOLUÇÃO Nº 003/2010-GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI Nº 6.969/2007.

1-O Diploma legal estadual n° 6.969/2007, o qual implantou o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos servidores deste Tribunal -PCCR, expressamente determina em seu artigo 33 o prazo de 30 dias para que o servidor solicite a revisão do seu enquadramento funcional em sua respectiva carreira de Oficial de Justiça Avaliador, prazo esse não observado pelo recorrente.

2-Ademais, conforme o entendimento pacífico do STJ e deste Conselho, o ato de enquadramento (ou reenquadramento) constitui-se em ato único de efeito concreto, não caracterizando a relação de trato sucessivo, o que impossibilita a aplicação da Súmula nº 85do STJ;

3-Prazo de 30 (trinta) dias em muito foi superado pelo recorrente que, uma vez que ciente do seu enquadramento inicial no Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração no ano de 2013, conforme Portaria nº 0954/2013-GP, constante no seu dossiê funcional, fl.18 do Pdf,quedou-se inerte até ingressar com o presente pleito, já no ano de 2019. Mais precisamente, a exordial foi protocolada na data de 03/12/2019 (fl. 04 Pdf).

4-Destarte, se faz necessário reconhecer a ocorrência de decadência.

5-Recurso conhecido e improvido.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, de de 2021.

Desembargadora Eva do Amaral Coelho

RELATORA

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0002161-21.2020.8.14.0000.

RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES.

ADVOGADO: BERNARDO LIMA, OAB/PA Nº 18.913 EMANUEL ALBINO AZEVEDO JUNIOR OAB/PA Nº 23.221.

RECORRIDA: DECISÃO DO EXMO. SR. PRESIDENTE DO TJE/PA.

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado pelo Sr. Marcelo Augusto Sousa Rodrigues, Oficial de Justiça Avaliador, irresignado com decisão proferida pela Presidência deste E. Tribunal, que acatando o parecer técnico da Secretaria de Gestão de Pessoas, indeferiu o pedido de revisão de enquadramento funcional pleiteado pelo recorrente.

Em sede recursal aduz o recorrente que ingressou no serviço público em 20/04/2006, ocupando referido cargo e que ao tempo da instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará, em 09/05/2007 já possuía mais de um ano na função.

Não obstante ao tempo do enquadramento inicial do CCR em 2008, quando possuía quase dois anos exercendo as funções de Oficial de Justiça, foi equivocadamente enquadrado na classe A, nível 1, como se recém ingresso no serviço público fosse. Alega ter havido desconsideração do tempo de serviço pretérito que então detinha.

Afirma que o fato acima relatado, violou o art. 35 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, lei estadual n. 5.810/94, a qual garante o direito à promoção por antiguidade e merecimento.

Nesse sentido, assevera que a desconsideração do período de serviço pretérito ao tempo da implementação do PCCR constitui-se ato atentatório ao direito do servidor ora recorrente. Em abono a sua tese, trouxe aos autos julgado proferido pela Desa. Vera Araújo de Souza, que em sede de Recurso Administrativo n° 2013.3.008182-3, julgou procedente o pedido de reenquadramento então formulado pela parte recorrente.

Ao final, pugna pelo reconhecimento do direito ao reenquadramento no PCCR, tendo em conta o tempo de serviço pretérito que o mesmo contabilizava antes do enquadramento inicial. Pleiteia ainda que lhe seja conferido, de forma retroativa, todas as vantagens financeiras provenientes de seu reenquadramento para classe e nível corretos, indenizando o postulante dos valores que deixou de auferir.

Às fls. 48 do Pdf consta a decisum da Presidência ora guerreada, datada de 17/03/2020, na qual o Des. Leonardo Noronha Tavares então presidente desta Corte, considerando que os motivos recursais pouco diferiam daqueles esposados na peça preambular, manteve a decisão que indeferia o pleito.

Mais adiante, à fl. 51, foram os presentes autos distribuídos, em 07/07/2020 a Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Tendo em vista o término de seu mandato junto ao Conselho da Magistratura na data de 01/02/2021, a magistrada determinou a redistribuição do feito.

Redistribuídos, coube-me a relatoria, fls. 58 do Pdf.

À fl. 63 consta certidão emitida pela Central de Digitalização e Virtualização do 2º Grau, atestando ter procedido a inclusão do presente processo na plataforma LIBRA, bem como sua migração ao sistema PJE 2º Grau.

É o relatório.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De forma precípua, torna-se relevante dizer que o PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará), instituído pela Lei Estadual n° 6.969/2007, regulamentou em seu art. 33 que o pedido de revisão do enquadramento inicial poderá ser requerido em até 30 (trinta) dias após a publicação do ato, conforme se vê:

Art. 33. A revisão do processo de enquadramento poderá ser solicitada pelo servidor,
no prazo de trinta dias
, a contar da publicação do ato de enquadramento no Plano, mediante solicitação à Secretaria de Administração.

Por seu turno, o art. 5º da Portaria n° 1604/2006 igualmente estabeleceu o manejo de recurso no prazo decadencial de 30 (trinta) dias.

Art. 5. Do resultado do enquadramento cabe recurso, em primeira instância, à Comissão de Recurso instituída pela Portaria N°. 085/2008-GP, DE
prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos contados da data da publicação desta Portaria, excluindo o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

Desta forma, não há que se falar em relação jurídica de trato sucessivo uma vez que, por força de Lei, o prazo prescricional não se renova mês a mês (conforme aduzido pelo recorrente). Na verdade, o não exercício de uma pretensão, por um prazo previamente fixado em lei, provoca a perda da eficácia do mesmo.

De fato, o enquadramento inicial do recorrente ocorreu de acordo com a Portaria 0954/2013-GP, publicada em 08/03/2013 e seu pedido de revisão data de 03/12/2019, isto é, passados mais de 06 (seis) anos.

Por conseguinte, inviável a reforma da decisão proferida pelo Excelentíssimo Sr. Presidente do TJE/PA, que indeferiu o pedido diante do reconhecimento da decadência. Logo, em sendo impossível a revisão do enquadramento do recorrente, não há que se falar em pagamento de vantagens financeiras que poderiam decorrer do reconhecimento de equívoco relatado pelo recorrente.

Nesse sentido manifestou-se esse Conselho, conforme ementas colacionadas a seguir:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRAS, CARGOS EREMUNERAÇÃO (PCCR). PEDIDO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO INICIAL EPROGRESSÃO FUNCIONA EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 6.969/20071- O art. 33 da Lei Estadual nº 6.969/2007 prevê a possibilidade de revisão do enquadramento inicial no prazo de 30 (trinta) dias, o que não foi observado pelo recorrente

2- Ademais, conforme o entendimento pacífico do STJ e deste Conselho, o ato de enquadramento (ou reenquadramento) constitui-se em ato único de efeito concreto, não caracterizando a relação de trato sucessivo, o que impossibilita a aplicação da Súmula nº 85do STJ.

3- Deste modo, considerando que o servidor, ciente do seu enquadramento inicial no Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração no ano de 2008, bem como das implicações legais, quedou-se inerte, só vindo a postular revisão de seu enquadramento em 03/12/2019, resta evidente e incontestável é o reconhecimento da decadência.

4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Processo n. 0001044-92.2020.8.14.0000, Acórdão DOC: 20200286242596 nº 216257, Relatora Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data: 09/12/2020.

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS EREMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010-GP. REENQUADRAMENTOE PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO.IMPOSSIBILIDADE ANTE A DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI Nº6.969/2007.

1- A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal. PCCR, determina em seu artigo 33, prazo de 30 dias para que o servidor solicite revisão do seu enquadramento, o que em muito foi superado pela recorrente que, sendo enquadrada nos quadros deste Tribunal de Justiça no ano de 2008, quedou-se inerte por cerca de 10 anos. Por conseguinte, se faz necessário reconhecer a decadência.

2- Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.(2019.02412060-30, 205.266, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-06-12, Publicado em 2019-06-14)

EMENTA: RECURSOADMINISTRATIVO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS EREMUNERAÇÃO (PCCR) e RESOLUÇÃO N° 003/201GP. REENQUADRAMENTO EPROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO.IMPOSSIBILIDADE ANTE A DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI Nº6.969/2007.

1. A Lei n° 6.969/2007 que implantou o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos servidores deste Tribunal - PCCR, determina em seu artigo 33 o prazo de 30 dias para que o servidor solicite revisão do seu enquadramento, o que em muito foi superado pelo recorrente que, sendo enquadrado nos quadros deste Tribunal de Justiça em agosto do ano de 2008, quedou-se inerte por cerca de 06 anos. Por conseguinte, se faz necessário reconhecer a decadência.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.(2018.01219636-88, 187.538, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2018-03-14, Publicado em2018-03-28)

Deste modo, considerando que o servidor, ciente do seu enquadramento inicial no Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração no ano de 2013, bem como das implicações legais, quedou-se inerte, só vindo a postular revisão de seu enquadramento em 03/12/2019, resta evidente e incontestável é o reconhecimento da decadência. Ante o exposto, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, mas NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão guerreada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESEMBARGADORA
EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

Belém, 30/07/2021